Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-51.2020.8.11.0045
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001915-51.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUIS DOS REIS FERREIRA - CPF: 037.526.033-13 (APELANTE), ENEY CURADO BROM FILHO - CPF: 426.231.111-20 (ADVOGADO), Instituto Nacional do Seguro Social (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0799-01 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI N. 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS – NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIS DOS REIS FERREIRA
contra r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde -MT na Ação de Concessão de Auxilio Acidente nº 1001915-51.2020.8.11.0045, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional Do Seguro Social-INSS, que julgou improcedente o pedido da petição inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito.

O Apelante informa que na data de 05/08/2017 sofreu um acidente no ambiente de trabalho, em razão disso, passou por procedimento cirúrgico para colocação de metais no membro afetado, o que lhe causa dores e dificuldade de movimento no antebraço.

Aduz que o laudo pericial não demonstra a sua atual situação, uma vez que o laudo pericial não reconhece a sua incapacidade.

Afirma que há prova nos autos que corroboram o seu pedido para recebimento do benefício do auxílio-acidente, há atestado médico que certifica a sua impossibilidade definitiva ao trabalho.

A Autarquia apesar de intimada, deixou transcorrer o prazo sem ofertar contrarrazões (Id. 196389298).

A d. Procuradoria Geral de Justiça alega ausência de interesse Ministerial id. 205558683.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
LUIS DOS REIS FERREIRA
ajuizou a Ação de Concessão de Auxílio Acidente contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS,
visando a

concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, na data de 05/08/2017, que resultou na fratura do membro superior, reduzindo sua capacidade laborativa.

Afirma que requereu administrativamente o benefício do auxílio acidente n º 619.703.189-6, que foi deferido, e teve a data de cessação em 31/08/2018 (id 196389260).

Após a cessação, judicializou o caso e a pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 04/10/2023 (id. 19638992).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei n. 8.213/91 conceitua-se o benefício de auxílio-acidente,
in verbis:

(...) Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
(Redação dada pela Lei n. 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 196389281), o qual concluiu que o apelante não possui redução da capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

01 – Qual a especialidade médica do Sr. Perito? R: Clínico geral, pós-graduado em medicina do trabalho. 02 – Diga o Sr. Perito se a Parte Autora apresenta alguma seqüela/lesão. R: Não. Apresentou fratura em antebraço direito, mas já está curado e sem sequelas. 03 –
A seqüela/lesão é decorrente de doença/acidente de trabalho? Em caso positivo, a lesão resultou em seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? R:
Não há sequelas. Está curado
. 04 - Explicitar adequadamente os limites da incapacidade, bem como o grau de redução da capacidade, considerando as peculiaridades bio-psico-social da Parte Autora e a função que exercia. R:
Não há incapacidade
. 05 - Quando ocorreu o acidente de que ensejo a sequela existente? Há quanto tempo a Parte Autora sofre desta sequela/lesão? R:
Não há sequela
. Acidente ocorreu em 05/08/2017. 06 - A Parte Autora necessita de cuidados médicos e/ou utilização de medicamentos de forma constante? Esclarecer as necessidades da Parte Autora. R: Não. Sem necessidades, está curado. 07 – Há possibilidade de recuperação total da Parte Autora? Em quanto tempo? R:
Está curado
. 08 – A situação atual pode ser revertida e a Parte Autora voltar a ter o mesmo desempenho que possuía anteriormente ao acidente? R:
Está curado e sem sequelas
. (grifei)

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico pericial.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, o dispositivo legal, registra que o
auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia,
no caso, o médico perito consignou que a limitação da apelante é temporária, o que não preenche o requisito do benefício pretendido.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — AÇÃO DE CONCESSÃO DEAUXÍLIO-ACIDENTE— BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA —LAUDOPERICIAL CONCLUSIVO — CAPACIDADE LABORATIVA DO AUTOR EVIDENCIADA — RECURSO NÃO PROVIDO

Para fazer jus ao benefício deauxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência de acidentedo trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

“Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos”. (N.U 1002646-50.2018.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Considerando que olaudopericial concluiu que há capacidade da parte Apelante para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

O laudomédico pericial judicial é prova imparcial, produzida por profissional competente a elucidar a divergência das alegações entre a parte Apelante a o INSS.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os documentos dos autos e clinicamente a parte Recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto aolaudomédico.

(N.U 0033725-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO — APELAÇÃO CÍVEL —AUXÍLIO-ACIDENTE— RECEBIMENTO — INADMISSIBILIDADE —LAUDOMÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA MANTIDA.

1- Para fazer jus ao benefício deauxílio-acidente, não basta apenas a verificação de que o segurado possui sequelas em decorrência deacidentedo trabalho, é necessário que se constate a redução da capacidade laboral, conforme previsto no artigo 86, cabeça, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0032453-30.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –AUXÍLIO-ACIDENTE- REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA -LAUDOPERICIAL CONCLUSIVO – PRÉQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que olaudopericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1034243-17.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 17/08/2021)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024